Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727433-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HERYCKA SERENO NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Corrêa Sette Tôrres de Oliveira, que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva proposta por HERYCKA SERENO NEVES DA ROCHA, rejeitou as preliminares suscitadas em manifestação apresentada pela requerida e tornou “líquido o título executivo firmado na ação civil pública proposta pelo MPDFT n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou na 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, arbitrando em R$ 4.000,00 o valor da indenização pela desvalorização imobiliária sofrida pela parte autora, a ser atualizada desde abril/2020, e em R$ 1.121,64 o valor do aluguel mensal no período de mora, pro rata die, à luz das provas emprestadas”. Em suas razões recursais (ID 61122041), agravante reitera, em singela síntese, as teses de prescrição da pretensão executiva, ausência de interesse de agir da requerente e de existência de litisconsórcio ativo necessário e unitário. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas. Preparo regular (ID 61122045 e 61122043). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, insurge-se a agravante contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, tornou líquido o título executivo judicial, afastando as teses de prescrição da pretensão executiva, ausência de interesse de agir da parte requerente e de existência de litisconsórcio ativo necessário e unitário, sob a seguinte fundamentação, verbis: “Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou na 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, movida por HERYCKA SERENO NEVES DA ROCHA em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. Citada, a parte ré apresentou a manifestação de ID 192942511, na qual alega: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a ausência de interesse de agir da requerente; (iii) a existência de litisconsórcio ativo necessário e unitário; (iv) que não há valores a serem pagos à liquidante. Intimada a se manifestar, a parte autora quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. a) Da alegação de prescrição De início, verifica-se que o trânsito em julgado do título executivo liquidando ocorreu em 23/08/2018, conforme certidão de ID 182944684. Assim, o prazo de 5 (cinco) anos para execução da obrigação se encerraria em 23/08/2018. Todavia, sobreveio a Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de Covid-19, de modo que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. Desta forma, é de rigor reconhecer que o prazo prescricional voltou a fluir somente a partir de 31/10/2020, de modo que a ação executiva do exequente somente seria fulminada pela prescrição em 10/01/2024. Contudo, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordenou a citação, retroagiu à data de propositura da ação, isto é, 02/01/2024. Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição b) Da alegação de falta de interesse de agir da requerente Consoante o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. O interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em apreço, a parte autora alega que houve a condenação da requerida ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida em razão de vícios em empreendimento imobiliário. Requer, portanto, a liquidação do título executivo para o pagamento da indenização pelos danos causados pela ré à autora. A via eleita é adequada, e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão almejada. Ademais, não merece prosperar a alegação da requerida de que a indenização referente ao contrato de ID 182944679 já foi paga ao cônjuge da requerente nos autos de n.o 0707230-76.2016.8.07.0016, uma vez que aquele processo se refere ao apartamento “ALTOS DE TAGUATINGA II - BLOCO A - 2 Q S - APTO 1208”, e estes ao apartamento “ALTOS DE TAGUATINGA II - BLOCO A - 2 Q S - APTO 1210”. Assim, está configurado o interesse processual da parte autora, razão pela qual a preliminar deverá ser rejeitada. c) Da alegação de existência de litisconsórcios ativo necessário e unitário De acordo com os arts. 2o e 113 do CPC, o litisconsórcio ativo é faculdade das partes, que poderão ajuizar ação em conjunto, de forma voluntária. Assim, o litisconsórcio ativo não poderá sem imposto ao cônjuge da parte autora, mesmo porque este não possui a obrigação de executar o título liquidando. Ante o exposto, rejeito a preliminar de existência de litisconsórcio ativo necessário. d) Do mérito Quanto ao valor da indenização, a parte autora pretende o valor de R$ 173.373,03 referente à desvalorização do imóvel e o valor de R$ 2.750 por mês, a título de lucros cessantes. Para tanto, apresentou os laudos periciais de ID 188554916 e 188554917. Por outro lado, a parte ré não concordou com os valores apresentados pela parte autora e apresentou os laudos periciais elaborados em causas semelhantes, referentes ao mesmo imóvel, nos IDs 192942522, 192942523, 192942526, 192942527 e 192942537. Os laudos avaliativos apresentados pela parte autora referem-se a imóveis localizados no mesmo empreendimento Altos de Taguatinga II, com as seguintes características e conclusões: Laudo 1 (ID 188554916): Apartamento localizado no sexto andar, com área privativa de 49,82 m2, com desvalorização avaliada em R$ 18.326,00 em junho/2020. Laudo 2 (ID 188554917): Apartamento localizado no décimo andar, com 2 quartos, 1 vaga de garagem, com área privativa de 49,821 m2, com desvalorização avaliada em R$ 19.309,30 em maio/2020. A parte requerida, por sua vez, apresentou os seguintes laudos periciais, também referentes ao mesmo imóvel: Laudo 3 (ID 192942522): Apartamento localizado no sétimo andar, com 2 quartos, com área privativa de 56,339 m2, com desvalorização avaliada em R$ 4.000,00 em abril/2020. Laudo 4 (ID 192942523): Apartamento localizado no segundo andar, com área privativa de 64,10 m2, com desvalorização avaliada em R$ 4.520,00 em junho/2020. Laudo 5 (ID 192942526): Apartamento com 2 quartos, 1 vaga de garagem, com área privativa de e 56,2 m2, com desvalorização avaliada em R$ 4.000,00 em junho/2020. Laudo 6 (ID 192942527): Apartamento localizado no décimo primeiro andar, com 2 quartos, 1 vaga de garagem, com área privativa de 56,207 m2, com valor médio de aluguel avaliado em R$ 1.121,64 em maio/2020. Laudo 7 (192942537): Apartamento localizado no segundo andar, com 3 quartos, com área privativa de 64,10 m2, com valor médio de aluguel avaliado em R$ 1.582,63 em junho/2020. De acordo com art. 372 do CPC, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Assim, admito os laudos periciais juntados pelas partes, o que confere maior celeridade e economicidade ao presente feito. Quanto à avaliação da desvalorização do imóvel, verifica-se que os Laudos 1 e 2, juntados pela parte autora, utilizaram o método comparativo direto de dados de mercado, enquanto os Laudos 3, 4 e 5, apresentados pela parte ré, utilizaram o método da quantificação de custo. Segundo o perito Marcus Campello Cajaty Gonçalves, no Laudo 3 (ID 192942522 – Pág. 15), "Nada obstante, no presente caso, o método comparativo de dados de mercado não foi utilizado, uma vez que há uma grande variabilidade do que pode ser considerado como uma área de lazer completa nos diferentes empreendimentos residenciais construídos. Isto porque, normalmente, as áreas de lazer de condomínios de apartamentos podem se constituir desde um salão de festas, piscina e sauna, podendo se estender também, à entrega de academia, churrasqueiras, espaço kids, salão gourmet, piscinas adulto e infantil, etc. e etc. Ainda, em outros casos, é possível observar empreendimentos que possuem áreas de lazer bem maiores e sofisticadas, com uma quantidade maior de equipamentos de lazer, constituindo-se o condomínio de um verdadeiro clube, como quadras de tênis, quadras poliesportivas, offices, pista de cooper ou por contarem também, com ambientes com acabamentos diferenciados das unidades próprias unidades autônomas, o que implica também em grande variabilidade de preços de cada qual. Diante do exposto, a comparação direta entre os imóveis disponíveis no mercado não se constitui da melhor ferramenta para aferir as diferenças de valor de apartamentos para os atributos “com” ou “sem” área de lazer. Ressalta-se ainda, que o empreendimento entregue pela Construtora não se enquadraria em uma edificação sem área de lazer, haja vista que a parte da área de lazer da cobertura foi efetivamente entregue, faltando assim a parte da área de lazer situada no 1o pavimento, conforme o exposto acima." Diante disso, entendo que o método da quantificação de custo se mostra mais adequando ao caso em apreço. Quanto à avaliação do valor médio de aluguel do imóvel, verifica-se que o Laudo 7 não se compatibiliza com o objeto da liquidação destes autos, uma vez que possui como escopo apartamento com 3 quartos, ao passo que o imóvel da parte autora conta com apenas 2 quartos. Ademais, não merece prosperar o pedido da parte autora de arbitramento dos aluguéis em R$ 2.750,00, porquanto baseado no atual valor de mercado do imóvel, e não o da época em que estes eram devidos (27/09/2013 a 11/09/2014). Ante o exposto, com base nos arts. 510 e 479, ambos do CPC, torno líquido o título executivo firmado na ação civil pública proposta pelo MPDFT n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou na 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, arbitrando em R$ 4.000,00 o valor da indenização pela desvalorização imobiliária sofrida pela parte autora, a ser atualizada desde abril/2020, e em R$ 1.121,64 o valor do aluguel mensal no período de mora, pro rata die, à luz das provas emprestadas de ID 192942522 e 192942527. Custas pela parte requerida. Deixo de fixar honorários, ante a ausência de litigiosidade excessiva nesta fase processual. Transitada em julgado, e não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se." Primeiramente, impõe asseverar o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que julga a liquidação de sentença. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento. Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença (...)” (Acórdão 1855425, 07395525820208070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de decisão judicial, contra a qual foi interposta apelação, que não extinguiu o processo, mas tão somente homologou os cálculos periciais e encerrou a fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. Precedentes do colendo STJ. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes do colendo STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1814216, 07161637320228070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, passo ao estreito e expedito exame, próprio ao momento processual, da matéria oportunamente devolvida a esta instância revisora. A agravante sustenta que a pretensão executiva restou atingida pelos efeitos da prescrição quinquenal, vejamos. A sentença coletiva proferida nos autos do processo no 2015.01.1.136763-2 transitou em julgado em 23/08/2018, oportunidade em que se iniciou a fluência do prazo prescricional de 5 anos. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da Pandemia do Coronavírus, foi publicada em 10/06/2020 e determinou a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de 12.6.2020 a 30.10.2020. Assim, no caso em análise, o prazo prescricional para o início do cumprimento individual da referida sentença teve o seu termo final postergado de 23/08/2023 para 10/01/2024. A agravada formulou requerimento de liquidação em 02/01/2024. Contudo, não comprovou o recolhimento das custas iniciais. Foi determinada, então, a emenda da inicial, que foi atendida em 07/02/2024. No ponto, argumenta a parte agravante que apenas com a emenda à inicial, oportunidade em que comprovado o recolhimento das custas iniciais, ocorreu a reunião das condições necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a interrupção da prescrição deve retroagir à data de 07/02/2024. Tendo em vista a controvérsia jurisprudencial existente neste e. Tribunal de Justiça acerca da efetiva data de interrupção do lapso prescricional (Acórdão 1877809, 07072027820248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1882866, 07095982820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), tenho que a discussão merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar. Não obstante, entende-se, por ora, suficientemente questionável o prosseguimento dos atos tendentes à satisfação do crédito exequendo. Assim, vislumbrado o periculum in mora, diante da possibilidade de prosseguimento do feito, com o início da fase de cumprimento de sentença, é o caso de preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada como legítima salvaguarda aos direitos da agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após mais acurado exame da matéria. Destaque-se que as demais teses articuladas nas razões recursais serão analisadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator